Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723124-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO JOSE DOS REIS AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, intime-se o agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora